Tribunal: TJSP
Processo: 1510911-23.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo emprego de arma branca - Recurso defensivo – Materialidade e autoria incontestes – Prova oral robusta - Importância da palavra da vítima em delitos patrimoniais – Desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade – Grave ameaça configurada - Condenação inevitável – Penas exasperadas em razão dos maus antecedentes, da reincidência e da presença da

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo emprego de arma branca - Recurso defensivo – Materialidade e autoria incontestes – Prova oral robusta - Importância da palavra da vítima em delitos patrimoniais – Desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade – Grave ameaça configurada - Condenação inevitável – Penas exasperadas em razão dos maus antecedentes, da reincidência e da presença da majorante do emprego de arma branca - Regime inicial fechado – Impossibilidade de substituição da reprimenda corpórea pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal – Recurso desprovido.